Tribunal: TJSP
Processo: 1519673-31.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes, com restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma branca e adulteração do sinal identificador de veículos. Arts. 157, §2o, II, V e VII e 311, do Código Penal. Sentença que julga parcialmente procedente a ação penal, condenando os réus à pena de 7 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 18 dias-multa,

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes, com restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma branca e adulteração do sinal identificador de veículos. Arts. 157, §2o, II, V e VII e 311, do Código Penal. Sentença que julga parcialmente procedente a ação penal, condenando os réus à pena de 7 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 18 dias-multa, afastando a majorante do emprego de arma branca e a imputação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo. Condenação mantida. Materialidade do crime demonstrada. Autoria inconteste. Réu que foi preso em flagrante logo após o cometimento do crime, tendo sido reconhecido pela vítima, em juízo, e admitido a prática do crime em sede policial. Dosimetria. Mínimo legal na primeira e segunda fases. Terceira fase. Aplicação do maior aumento, de 1/3, na forma do art. 68, parágrafo único, ausente fundamento para cumulação das majorações, levando a pena a 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa. Concurso formal próprio bem aplicado em 1/5, ficando a pena definitivamente fixada em 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, além de 16 dias-multa. Regime inicial do réu Heleandro que deve ser o semiaberto, tratando-se de réu primário (art. 33, §2o, b, do CP), devendo ser compatibilizada a prisão provisória com o regime fixado. Inviabilidade de substituição da pena privativa por restritivas de direitos, ante a quantidade de pena. Extensão dos efeitos do recurso, para o corréu Igor, que se restringem a diminuição da pena e não de fixação de regime inicial, eis que consideradas circunstâncias de caráter pessoal do réu Heleandro. Recurso do réu parcialmente provido, com determinação para que seja colocado no regime semiaberto.